Tribunal: TJSP
Processo: 2192456-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, configuração de grupo econômico. Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem das sociedades de propósito específico que, ademais, não há de servir como escudo à responsabilização perante

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, configuração de grupo econômico. Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem das sociedades de propósito específico que, ademais, não há de servir como escudo à responsabilização perante o consumidor diante da formação de real cadeia de fornecimento e da solidariedade em razão dela estabelecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.